Tribunal: TJES
Processo: 0018331-91.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018331-91.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

APELADO: ALCIDES GERALDO TIBERIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS PROMITENTES-COMPRADORES – RETENÇÃO DE PERCENTUAL PELO PROMITENTE-VENDEDOR – POSSIBILIDADE –
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 56ª DO CONTRATO – FLUTUAÇÃO ENTRE 10% E 25% – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER RESTITUÍDO – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO –
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL RAZOÁVEL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1
) Preliminar
arguida de ofício: Ausência de interesse em recorrer.
A sucumbência constitui pressuposto da interposição de qualquer recurso, não se tendo como vencido aquele que não foi prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas. Dessa forma, a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para o recorrente.

2)
Não há interesse por parte das apelantes em recorrer no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que, ao acolher os embargos de declaração por elas opostos, o juiz modificou a sentença a fim de determinar que os juros moratórios sobre o montante a ser restituído aos autores/apelados incidam, tão somente, a partir do trânsito em julgado, conforme era defendido pelas embargantes. Preliminar acolhida a fim de conhecer parcialmente do recurso.

3)
Não houve comprovação pelas requeridas das despesas elencadas em cada um dos itens da Cláusula 56ª do contrato e, especificamente no que se refere à alínea “e”, salta aos olhos a abusividade da multa rescisória equivalente a 2% do preço de venda atualizado, que seria destinada ao custeio de despesas tributárias, publicidade etc., que igualmente não foram comprovadas.

4
)
Nos casos em que não há escorreita prova das alegadas despesas decorrentes da rescisão imotivada do contrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção de percentual entre 10% e 25% pelo promitente-vendedor, de acordo com as circunstâncias de cada caso, mediante avaliação dos prejuízos suportados, sobretudo com despesas administrativas inerentes à divulgação, comercialização e corretagem, ao pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador.

5)
Apesar de não desconhecer o entendimento daquela colenda Corte Superior de que, nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/18, em que houver desistência imotivada do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, como uma espécie de “padrão-base” de cláusula penal, há de ser observado que tal posicionamento ressalva o fato de o acórdão recorrido não ter feito menção a qualquer circunstância específica que justifique a redução desse parâmetro.

6)
Firmou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas é a data de cada desembolso, conforme determinado na sentença, ainda que a rescisão tenha ocorrido por iniciativa do adquirente.

7)
A correção monetária não constitui gravame ao devedor, não é um plus na condenação, mas somente fator que assegura a recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação, de modo que, para a restituição de valores se operar de modo integral, a incidência da correção monetária deve ter por termo inicial a data dos respectivos desembolsos, por se tratar do momento em que aquele obrigado a restituir já detinha o valor e dele podia fazer uso.

8)
Na data em que proferida a sentença, bem como na que decididos os embargos de declaração em face dela opostos, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

9)
A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

10)
O valor cuja restituição é pretendida gira em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e, com a dedução do percentual a ser retido pela promitente-vendedora, da incidência do percentual de 20% não resultará importância tão significativa a título de honorários advocatícios, e sim, quantia razoável e suficiente a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo douto advogado da parte autora.

11)
Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar de conhecimento parcial da apelação cível e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Villag
g
io Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda.
e
Lorenge S/A Participações
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
Alcides Geraldo Tibério
e
Maria Eugênia R
osa
Tibério
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
a abusividade da cláusula 56ª do contrato celebrado entre as partes; e
(ii) conden
ar
a requerida a restituir aos autores o percentual de 90% dos valores pagos referente as prestações firmadas contratualmente, devendo sabre essa quantia incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese:
(i)
a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos apelados, por terem restado inadimplentes quanto ao pagamento das parcelas do contrato;
(ii)
o percentual de retenção de apenas 10% vai de encontro com o entendimento jurisprudencial consolidado e dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível, nessa hipótese, a retenção de 25% dos valores pagos;
(iii)
inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na convenção contratual acerca da retenção de valores por ocasião de rescisão contratual;
(iv)
a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81;
(v)
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial dos juros de mora, no caso de rescisão contratual por culpa/iniciativa exclusiva do adquirente, deve ser a data do trânsito em julgado, conforme Tema nº 1.002/STJ;
(vi)
em sendo mantida a condenação, os valores devem ser atualizados mediante a incidência de juros de mora e correção monetária, exclusivamente, com base na taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil; e que
(vii)
é excessivo o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser reduzido ao patamar de 10%.

1.
Preliminar arguida de ofício. Conhecimento parcial do recursal.

O interesse recursal segue a metodologia da análise do interesse de agir (condições da ação), isto é, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja
utilidade
– o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, a obtenção de situação mais vantajosa, do ponto de vista prático – e
necessidade –
que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo (cf. DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 6ª. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2008. p. 51).

Na espécie, não identifico interesse por parte das apelantes em recorrer da sentença no que diz respeito ao
marco inicial da incidência de juros de mora
sobre o montante a ser restituído aos apelados, daí porque o recurso não deve ser conhecido neste particular. Explico.

Como dito, a sucumbência constitui pressuposto da interposição de qualquer recurso, não se tendo como vencido aquele que não foi prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas. Dessa forma, a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para o recorrente.

No caso em apreço, não há interesse por parte das apelantes em recorrer no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que, ao acolher os
embargos de declaração
por elas opostos, o MM. Juiz modificou a sentença a fim de determinar que os juros moratórios sobre o montante a ser restituído aos autores/apelados incidam, tão somente,
a partir do trânsito em julgado
(fls. 454/455-v), conforme era defendido pelas embargantes.

Em assim sendo, sem maiores delongas,
não conheço da apelação cível
em relação ao tópico “5 – Da Incidência dos Juros”
(fls. 472/477), diante da ausência de requisito intrínseco indispensável à sua admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer.

É como voto
.

2. Mérito

2.1. Rescisão contratual. Retenção de valores pelas requeridas.

Por meio da presente ação, os autores pretendem obter ressarcimento dos danos morais e materiais alegadamente sofridos em decorrência da rescisão do “
contrato de promessa de compra e venda
” celebrado entre as partes, cuja culpa é reciprocamente atribuída na petição inicial e na contestação.

Ao proferir sentença, concluiu o douto juiz sentenciante que “
o desfazimento do contrato derivou da conduta da parte autora, o que enseja a hipótese de retenção de parte dos valores pagos...
” (fls. 23-v), sem que houvesse a interposição de recurso pelos autores no escopo de infirmar sobredita conclusão.

Portanto, estando preclusão a discussão acerca da culpa pelo desfazimento da avença, aplica-se a parte final do Enunciado Sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
i
ntegralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

De acordo com as apelantes, sendo incontroverso que a iniciativa de desfazer o negócio jurídico foi dos apelados, haveria de se aplicar o disposto na Cláusula 56ª do contrato – cuja abusividade foi reconhecida na sentença – cuja redação é a seguinte:

“56 – Na hipótese de haver rescisão, o(a)(s) ADQUIRENTE(S) terá(ao) a direito de receber tudo quanto haja(m) pago por conta do preço, descontando-se:

(a) multas, juros de mora e taxas de cobrança bancária;

(b) comissões de corretores de imóveis;

(c) tributos que tenham incidido sobre os recebimentos, tributos incidentes até a data da rescisão sobre a fração ideal do terreno e débitos condominiais;

(d) quaisquer outros encargos tributários que tenham sido pagos em decorrência do recebimento das parcelas componentes do preço de venda;

(e) multa rescisória de valores equivalente a 2% (dois por cento) do preço de venda atualizado;

(f) na hipótese de haver rescisão e a unidade já estar na posse dos ADQUIRENTE(S), este(a)(s) pagará(ão) à VENDEDORA, por compensação, 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou fração de mês, do preço atualizado da unidade, pela sua fruição, e mais uma taxa para repintura das unidades, ficando imediatamente autorizada a VENDEDORA a abater a quantia equivalente da devolução ao(à)(s) ADQUIRENTE(S). Fica ainda autorizada, a VENDEDORA, desde logo, sem qualquer formalidade, retomar a imediata posse da unidade.”

Da análise do caderno processual, verifico não ter havido comprovação pelas requeridas das despesas elencadas em cada um dos itens acima e, especificamente no que se refere à alínea “e”, salta aos olhos a abusividade da multa rescisória equivalente a 2% do preço de venda atualizado que, de acordo com a promitente-vendedora, seria destinada ao custeio de despesas tributárias, publicidade etc., que igualmente não foram comprovadas.

Nos casos em que não há escorreita prova das alegadas despesas decorrentes da rescisão imotivada do contrato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção de percentual entre
10% e 25%
pelo promitente-vendedor, de acordo com as circunstâncias de cada caso, mediante avaliação dos prejuízos suportados, sobretudo com despesas administrativas inerentes à divulgação, comercialização e corretagem, ao pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador.

Por todos, apenas a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
, conforme as particularidades do caso concreto.
2. Na hipótese em epígrafe, a retenção de 15% (quinze por cento) é consentânea com os precedentes jurisprudenciais perfilhados por esta Corte Superior, situação que enseja a devida manutenção.
3. A revisão do percentual de retenção dos valores devidos pela rescisão contratual de compra e venda demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório constante nos autos, situação que enseja a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.384.313/PE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Em assim sendo, afastadas as disposições contidas na abusiva Cláusula 56ª do contrato de promessa de compra e venda, resta-nos examinar qual percentual poderá ser retido pelas apelantes, tendo em vista que, sendo parcial a restituição a que fazem jus os apelados, o Juízo de 1º grau considerou razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do montante pago.

Argumentam as apelantes, fundamentalmente, que a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito à retenção de 25% por parte do promitente-vendedor, o que, desde já adianto, não merece prevalecer.

A meu ver, ainda predomina na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o cálculo dos prejuízos suportados pelo promitente-vendedor, na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente, deve levar em conta
a comprovação d
as despesas administrativas com

divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o
imóvel e
sua
eventual utilização pelo comprador
, sendo desimportante a eventual desvalorização do imóvel.

Com efeito, apesar de não desconhecer o entendimento daquela colenda Corte Superior de que, nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/18, em que houver desistência imotivada do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, como uma espécie de “padrão-base” de cláusula penal
1
, há de ser observado que tal posicionamento ressalva o fato de o acórdão recorrido não ter feito menção a qualquer
circunstância específica
que justifique a redução desse parâmetro.

Em recente julgado, decidiu a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça que “
nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor
pode ser de até 25% do total da quantia paga
” (AgInt no AREsp 2.704.734/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024), o que interpreto como a possibilidade de a retenção atingir o patamar de 25% se efetivamente comprovada a insuficiência, para fins de cobrir as despesas da construtora, de percentual inferior.

In casu
, não foi demonstrado pelas apelantes que, em virtude da prematura rescisão contratual, resultaram-lhe despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo ultrapassou o percentual de 10% do montante pago pelos promitentes-compradores, tornando-se necessária, para amenizar os prejuízos suportados, a retenção de pelo menos 25% do valor total por eles pago, e não simplesmente alegar, sem substrato probatório, que o percentual de 10% fixado na sentença é insuficiente para compensar os prejuízos decorrentes da rescisão imotivada do contrato.

2.2. Termo inicial da incidência de correção monetária

Na sequência, alegam as apelantes que a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81, e não da data do desembolso, tal qual determinado na sentença.

A meu ver, razão não lhes assiste.

Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas é a
data de cada desembolso
, conforme determinado na sentença,
ainda que a rescisão tenha ocorrido por iniciativa do adquirente
:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.083.067/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022)

“(...) 7. Relativamente ao termo inicial da correção monetária, o tribunal local, ao aplicar o entendimento de que
o termo inicial corresponde à data do efetivo desembolso
, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte.

8. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2.009.613/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/11/2022, DJe 16/11/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR
. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO
. TERMO INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.

1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.

2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.

3. (...)

4. Agravo interno em agravo em recurso especial desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.813.490/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

No mesmo sentido:
(i) AREsp nº 1.460.982/MS
, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/06/2019, publ. DJe 11/06/2019;
(ii) REsp nº 1.810.057/SP
, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 31/05/2019, publ. DJe 05/06/2019; e
(iii
)
REsp nº 1.809.514/SP
, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/05/2019, publ. DJe 29/05/2019.

Como se sabe, a correção monetária não constitui gravame ao devedor, não é um
plus
na condenação, mas somente fator que assegura a recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação, de modo que, para a restituição de valores se operar de modo integral, a incidência da correção monetária deve ter por termo inicial a data dos respectivos desembolsos, por se tratar do momento em que aquele obrigado a restituir já detinha o valor e dele podia fazer uso.

2.3. Incidência da taxa SELIC

Aduzem ainda as apelantes que, em sendo mantida a condenação, os valores devem ser atualizados mediante a incidência de juros moratórios e correção monetária, exclusivamente, com base na taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Pois bem. Na data em que proferida a sentença, bem como na que decididos os embargos de declaração em face dela opostos, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Faço o registro de que a Lei nº 14.905 foi publicada no dia 01/07/2024 e passou a produzir efeitos após 60 (sessenta) dias da sua publicação, ou seja, a partir do dia 01/09/2024, por força da
vacatio legis
estabelecida em seu art. 5º, II
2
.

A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio
tempus regit actum
(Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982).

Afinal, os juros moratórios incidem de forma continuada, renovando-se a pretensão a cada mês, e a incidência da nova lei se dá a partir da respectiva entrada em vigor e/ou produção de efeitos, alcançando as situações jurídicas pendentes.

Dessa forma, têm razão as apelantes ao postularem a aplicação da SELIC, que era debatida nos tribunais anteriormente à prolação da sentença e à alteração legislativa que, diga-se de passagem, incorporou o que já era decidido por uma corrente pretoriana.

Em assim sendo, a correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

2.4. Honorários sucumbenciais

Por fim, alegam as apelantes que

é excessivo o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser reduzido ao patamar de 10%.

A meu ver, a sentença não comporta reforma neste particular, por não ser excessivo o percentual nela arbitrado, levando em conta a base de cálculo adotada, a saber, o valor da condenação.

De acordo com a parte autora, o montante cuja restituição é pretendida gira em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e, com a dedução do percentual a ser retido pela promitente-vendedora, da incidência do percentual de 20% não resultará importância tão significativa a título de honorários advocatícios, e sim, quantia razoável e suficiente a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo douto advogado da parte autora.

3. Conclusão

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o valor a ser restituído aos autores observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, a teor dos fundamentos contidos no item 2.3, retro.

É como voto
.

_______________________________

1

v.g.
: STJ, Segunda Seção, REsp 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019.

2
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e

II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.